Tribunal: STJ
Processo: 0008396-67.2020.8.16.0058
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2476836 - PR (2023/0372446-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FRANCISCO PEIXOTO
ADVOGADO
: ANA CRISTINA GONZÁLEZ SÁNCHEZ - PR049615
AGRAVADO
: NEUSA BELENKI RODRIGUES
AGRAVADO
: JOSE GUELERE RODRIGUES
ADVOGADO
: PAULO VANI COSTA - PR013674
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA.
PRESCRIÇÃO.
JULGAMENTO
ANTECIPADO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissão do recurso
especial por incidência de óbices sumulares, ausência de prequestionamento,
impossibilidade de exame de ofensa direta à Constituição e prejudicialidade do
dissídio.
2. A controvérsia decorre de ação monitória fundada em compromisso particular de
compra e venda de imóvel. A sentença acolheu parcialmente os embargos à
monitória por excesso de cobrança. O Tribunal de origem manteve a sentença,
afastou a prescrição e considerou suficientes as provas documentais para o
julgamento, indeferindo a prova testemunhal por desnecessidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há oito questões em discussão: (i) saber se a interrupção da prescrição pelo
despacho citatório não retroage sem citação no prazo legal e diante de suposta
desídia do autor; (ii) saber se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de
prova testemunhal e depoimento pessoal, configurou cerceamento de defesa; (iii)
saber se houve ausência de fundamentação específica quanto ao indeferimento de
provas e não enfrentamento de argumentos, em ofensa ao
§ 1o, I e IV, do
art. 489,
CPC; (iv) saber se a propositura da ação somente produz efeitos em relação ao réu
após citação válida, reforçando a prescrição; (v) saber se todos os meios de prova
moralmente legítimos deveriam ter sido admitidos; (vi) saber se houve ofensa ao
contraditório e à paridade de tratamento; (vii) saber se houve ofensa ao
o, LV,
art. 5
da Constituição Federal por cerceamento de defesa; e (viii) saber se há divergência
jurisprudencial apta a reformar o acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA52608013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:22
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 7f6c0bd5-65a3-41aa-ac74-37c38f879745

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há violação do
§ 1o, I e IV, do CPC, pois o Tribunal de origem
art. 489,
enfrentou as questões relevantes com fundamentação suficiente.
5. A alegação de prescrição esbarra na Súmula n. 7 do STJ, porque a revisão da
conclusão quanto à inexistência de desídia do autor demanda reexame de fatos e
provas; além disso, o acórdão está de acordo com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, incidindo na espécie a Súmula n. 83.
6. O indeferimento de prova e o julgamento antecipado também exigem
revolvimento do conjunto probatório, atraindo a Súmula n. 7 do STJ, sendo o
magistrado o destinatário da prova (art. 370 do CPC).
7. A análise de ofensa direta ao
o, LV, da Constituição Federal é inviável em
art. 5
recurso especial.
8. O dissídio jurisprudencial fica prejudicado pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. A revisão de conclusões sobre prescrição, demora de citação
e desídia da parte demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula
n. 7 do STJ, estando o acórdão recorrido conforme a jurisprudência da Corte
(Súmula n. 83 do STJ). 2. O julgamento antecipado da lide e o indeferimento de
provas reputadas desnecessárias inserem-se na discricionariedade do juiz,
destinatário da prova (art. 370 da
. A revisão desse entendimento
Lei n. 13.105/2015)
também encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 3. Não há violação do
§ 1o, I
art. 489,
e IV, da
quando o tribunal de origem examina, com clareza e
Lei n. 13.105/2015
objetividade, as questões essenciais. 4. É incabível, em recurso especial, a análise de
alegada ofensa direta ao
o, LV, da Constituição Federal. 5. A incidência da
art. 5
Súmula n. 7 do STJ prejudica a apreciação do dissídio jurisprudencial”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 7o, 9o, 240, §§ 1o e 2o, 312, 332, 355, I,
369, 370 parágrafo único, 373, II, 489, § 1o, I e IV; CC,
I; Constituição
art. 202
Federal,
o, LV.
art. 5
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 83; STF, Súmulas n. 282 e
356; STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 1.781.470/RJ,
Quarta Turma, julgado em 1o/7/2024; STJ, AgInt no
relator
AREsp n. 2.135.804/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt
12/8/2024;
no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.535.270/MT,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
19/8/2024;
AREsp n. 1.959.427/SC,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/3/2023;
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
AREsp n. 2.494.940/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
20/8/2025;
REsp n. 1.484.429/SC,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/8/2025;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.215.014/RJ,
julgado em
STJ, AgRg no
relator Ministro
25/8/2025;
AREsp n. 2.609.205/MG,
Sebastião
Reis
Júnior,
Sexta
Turma,
julgado
em

STJ,

18/6/2025;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 2.877.452/AL,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
18/8/2025;
AREsp n. 2.866.409/MS,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA52608013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:22
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 7f6c0bd5-65a3-41aa-ac74-37c38f879745

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
18/11/2025 24/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA52608013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:22
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 7f6c0bd5-65a3-41aa-ac74-37c38f879745

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2476836 - PR (2023/0372446-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FRANCISCO PEIXOTO
ADVOGADO
: ANA CRISTINA GONZÁLEZ SÁNCHEZ - PR049615
AGRAVADO
: NEUSA BELENKI RODRIGUES
AGRAVADO
: JOSE GUELERE RODRIGUES
ADVOGADO
: PAULO VANI COSTA - PR013674
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA.
PRESCRIÇÃO.
JULGAMENTO
ANTECIPADO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissão do recurso
especial por incidência de óbices sumulares, ausência de prequestionamento,
impossibilidade de exame de ofensa direta à Constituição e prejudicialidade do
dissídio.
2. A controvérsia decorre de ação monitória fundada em compromisso particular de
compra e venda de imóvel. A sentença acolheu parcialmente os embargos à
monitória por excesso de cobrança. O Tribunal de origem manteve a sentença,
afastou a prescrição e considerou suficientes as provas documentais para o
julgamento, indeferindo a prova testemunhal por desnecessidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51798321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:08
Código de Controle do Documento: 568205de-0081-42cf-9829-075bb601ffc5

3. Há oito questões em discussão: (i) saber se a interrupção da prescrição pelo
despacho citatório não retroage sem citação no prazo legal e diante de suposta
desídia do autor; (ii) saber se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de
prova testemunhal e depoimento pessoal, configurou cerceamento de defesa; (iii)
saber se houve ausência de fundamentação específica quanto ao indeferimento de
provas e não enfrentamento de argumentos, em ofensa ao
§ 1o, I e IV, do
art. 489,
CPC; (iv) saber se a propositura da ação somente produz efeitos em relação ao réu
após citação válida, reforçando a prescrição; (v) saber se todos os meios de prova
moralmente legítimos deveriam ter sido admitidos; (vi) saber se houve ofensa ao
contraditório e à paridade de tratamento; (vii) saber se houve ofensa ao
o, LV,
art. 5
da Constituição Federal por cerceamento de defesa; e (viii) saber se há divergência
jurisprudencial apta a reformar o acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há violação do
§ 1o, I e IV, do CPC, pois o Tribunal de origem
art. 489,
enfrentou as questões relevantes com fundamentação suficiente.
5. A alegação de prescrição esbarra na Súmula n. 7 do STJ, porque a revisão da
conclusão quanto à inexistência de desídia do autor demanda reexame de fatos e
provas; além disso, o acórdão está de acordo com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, incidindo na espécie a Súmula n. 83.
6. O indeferimento de prova e o julgamento antecipado também exigem
revolvimento do conjunto probatório, atraindo a Súmula n. 7 do STJ, sendo o
magistrado o destinatário da prova (art. 370 do CPC).
7. A análise de ofensa direta ao
o, LV, da Constituição Federal é inviável em
art. 5
recurso especial.
8. O dissídio jurisprudencial fica prejudicado pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. A revisão de conclusões sobre prescrição, demora de citação
e desídia da parte demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula
Documento eletrônico VDA51798321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:08
Código de Controle do Documento: 568205de-0081-42cf-9829-075bb601ffc5

n. 7 do STJ, estando o acórdão recorrido conforme a jurisprudência da Corte
(Súmula n. 83 do STJ). 2. O julgamento antecipado da lide e o indeferimento de
provas reputadas desnecessárias inserem-se na discricionariedade do juiz,
destinatário da prova (art. 370 da
. A revisão desse entendimento
Lei n. 13.105/2015)
também encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 3. Não há violação do
§ 1o, I
art. 489,
e IV, da
quando o tribunal de origem examina, com clareza e
Lei n. 13.105/2015
objetividade, as questões essenciais. 4. É incabível, em recurso especial, a análise de
alegada ofensa direta ao
o, LV, da Constituição Federal. 5. A incidência da
art. 5
Súmula n. 7 do STJ prejudica a apreciação do dissídio jurisprudencial”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 7o, 9o, 240, §§ 1o e 2o, 312, 332, 355, I,
369, 370 parágrafo único, 373, II, 489, § 1o, I e IV; CC,
I; Constituição
art. 202
Federal,
o, LV.
art. 5
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 83; STF, Súmulas n. 282 e
356; STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 1.781.470/RJ,
Quarta Turma, julgado em 1o/7/2024; STJ, AgInt no
relator
AREsp n. 2.135.804/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt
12/8/2024;
no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.535.270/MT,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
19/8/2024;
AREsp n. 1.959.427/SC,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/3/2023;
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
AREsp n. 2.494.940/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
20/8/2025;
REsp n. 1.484.429/SC,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/8/2025;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.215.014/RJ,
julgado em
STJ, AgRg no
relator Ministro
25/8/2025;
AREsp n. 2.609.205/MG,
Sebastião
Reis
Júnior,
Sexta
Turma,
julgado
em

STJ,

18/6/2025;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 2.877.452/AL,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
18/8/2025;
AREsp n. 2.866.409/MS,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FRANCISCO
PEIXOTO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por incidência das
Documento eletrônico VDA51798321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:08
Código de Controle do Documento: 568205de-0081-42cf-9829-075bb601ffc5

Súmulas n. 7 e 83 do STJ e 282 e 356 do STF, por ausência de prequestionamento,
por impossibilidade de exame de ofensa direta à Constituição Federal (art. 5, LV) e
por prejuízo da divergência jurisprudencial em razão dos óbices sumulares.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 333-338.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em
apelação cível nos autos de ação monitória.
O julgado foi assim ementado (fl. 264):

I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPROMISSO
PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
II – SENTENÇA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS À
MONITÓRIA RECONHECENDO O EXCESSO DE COBRANÇA.
III – ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
QUESTÃO
NÃO
EVIDENCIADA.
RECURSO
QUE
ABORDA
OS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
IV – CERCEAMENTO DE DEFESA. INCONGRUÊNCIA. PROVAS
SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO CASO. JUIZ QUE É O DESTINATÁRIO
DA PROVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA.
V – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 240, §§ 1o e 2o, do CPC e 202, I, do CC, porque a interrupção da
prescrição pelo despacho que ordena a citação não retroage à propositura sem a
efetivação da citação no prazo legal e sem diligência do autor, tendo havido desídia
e, por isso, prescrição;
Documento eletrônico VDA51798321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:08
Código de Controle do Documento: 568205de-0081-42cf-9829-075bb601ffc5

b) 355, I, 370, parágrafo único, e 373, II, do CPC, já que o julgamento
antecipado teria violado o contraditório e a ampla defesa ao indeferir prova
testemunhal e depoimento pessoal reputados essenciais;
c) 489, § 1o, I e IV, do CPC, pois a sentença/acórdão não enfrentaram os
argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada e não apresentaram
fundamentação específica quanto ao indeferimento de provas;
d) 312 do CPC, porquanto a propositura da ação só produz efeitos em
relação ao réu após a citação válida, reforçando a tese de prescrição sem citação
tempestiva;
e) 332 e 369 do CPC, uma vez que todos os meios de prova moralmente
legítimos deveriam ter sido admitidos, inclusive testemunhal, para demonstrar fatos
relevantes;
f) 7o e 9o do CPC, visto que foram violados o contraditório e a paridade de
tratamento pela negativa de produção de provas;
g) 5o, LV, da Constituição Federal, porque houve cerceamento de defesa e
ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que não ocorreu a prescrição
e que eram suficientes as provas documentais para julgamento antecipado, divergiu
do entendimento dos seguintes acórdãos: STJ,
TJDFT,
AREsp n. 1.794.631/MT;
Processo
n.
0008918-38.2011.8.07.0001;
TJSP,
Processo
n.
1032414-
91.2019.8.26.0576; e TJPR, Processo n. 0027852-93.2009.8.16.0185.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a prescrição e se
extinga o processo com resolução de mérito; ou para que se reforme o acórdão
recorrido, anulando-se o feito desde a sentença, com retorno à origem para produção
de provas; e para que se determine a redistribuição dos ônus sucumbenciais.
Documento eletrônico VDA51798321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:08
Código de Controle do Documento: 568205de-0081-42cf-9829-075bb601ffc5

Contrarrazões às fls. 303-313.
É o relatório.
VOTO

I – Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação monitória em que a parte autora pleiteou
a cobrança de valores decorrentes de compromisso particular de compra e venda de
imóvel.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau acolheu parcialmente os embargos à
monitória, reconhecendo excesso de cobrança.
A Corte estadual manteve a sentença ao negar provimento à apelação do
réu, afirmando a não ocorrência de prescrição e a suficiência das provas para o
julgamento, com indeferimento da prova testemunhal por desnecessidade.
O recurso não merece prosperar.
II –
§ 1o, I e IV, do CPC
Art. 489,
Com relação à alegação de violação dos arts. 1.022 e 489 do Código de
Processo Civil, ressalte-se que inexiste ofensa quando a corte de origem examina e
decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não
ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão
contrária ao interesse da parte.
Nesse sentido:

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022, I, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DAS
PARCELAS
ANTECEDENTES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO
Documento eletrônico VDA51798321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:08
Código de Controle do Documento: 568205de-0081-42cf-9829-075bb601ffc5

FUNDO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE RESERVA DE
POUPANÇA. DISCUSSÃO SOBRE SER CASO DE CONTRATO DE RISCO.
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5, 7, 291 E 427 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
[...]
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.781.470/RJ,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1o/7/2024, DJe de 8/7/2024,
destaquei.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 489
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
VERIFICAÇÃO.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO
DA
MATÉRIA
VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO
STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE E GENÉRICA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 284 DO STF. MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. ANULAÇÃO. PRAZO DE 4 ANOS.
NÃO VOLVIDO ATÉ A VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. REGRA
ATUAL. NULIDADE ABSOLUTA. NÃO SUJEITO A PRAZO DE DECADÊNCIA
E
PRESCRIÇÃO.
ENTENDIMENTO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao
do CPC, porquanto todas as questões
art. 489
fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas, sendo que não
caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao
interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.
2. Não há ofensa ao
do CPC quando o tribunal de origem aprecia,
art. 1.022
com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a
controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.
[...]
8. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.135.804/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
destaquei.)
15/8/2024,

Documento eletrônico VDA51798321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:08
Código de Controle do Documento: 568205de-0081-42cf-9829-075bb601ffc5

No presente caso, o Tribunal de origem indicou adequadamente os
motivos que lhe formaram o convencimento, analisando, de forma clara, precisa e
completa, as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
III – Arts. 240, §§ 1o e 2o, e 312 do CPC e 202, I, do CC
Quanto à prescrição, o agravante defende que o prazo quinquenal se
exauriu entre o vencimento da dívida (10/2/2016) e a efetiva citação (26/4/2021).
Não obstante, o despacho que ordenou a citação foi proferido – fato incontroverso –
em
portanto, antes do vencimento do lapso legal.
25/11/2020;
Assim, o acolhimento da tese de que a demora na citação tenha se dado
por desídia do autor, ao contrário do que afirmado no acórdão recorrido, demanda o
revolvimento de fatos e provas do processo, o que inviabiliza o conhecimento do
especial, na forma da Súmula n. 7 desta Corte.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE
DESÍDIA DO AUTOR DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA PELO TRIBUNAL
ESTADUAL. A ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO NÃO SERIA POSSÍVEL
SEM A INCURSÃO NO UNIVERSO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal estadual, analisando o conjunto fático probatório dos autos,
concluiu que a demora na citação não poderia ser imputada ao recorrido, pois ele
se mostrou diligente ao adotar as medidas efetivas para o cumprimento do ato.
Alterar esse entendimento demandaria o revolvimento das circunstâncias fáticas
que permeiam a demanda, o que é vedado em recurso especial, nos termos da
Súmula n.o 7 do STJ.
2. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a citação
válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição,
mas se a citação não for efetivada nos prazos legais, não será interrompida a
prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação.
Documento eletrônico VDA51798321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:08
Código de Controle do Documento: 568205de-0081-42cf-9829-075bb601ffc5

3. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.535.270/MT,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024,
destaquei.)

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO. AFRONTA AO
§§ 1o,
ART. 240,
2o E 3o, DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. CITAÇÃO NÃO PERFECTIBILIZADA.
RETROATIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
DESÍDIA
DO
CREDOR.
AVERIGUAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N.o 83 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. A reanálise do entendimento de que inviável a interrupção da prescrição
por ausência de citação no prazo legal, fundamentado nos fatos e provas dos
autos, esbarra no óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
2. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com
a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83
do STJ, no sentido de que não se dando a citação no prazo legal, por desídia da parte
credora, não cabe a interrupção da prescrição com efeitos retroativos à data da
propositura da ação.
[...]
4. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.959.427/SC,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
15/3/2023,
destaquei.)

IV – Arts. 7o, 9o, 332, 355, I, 369, 370, parágrafo único, e 373, II, do
CPC
Com relação aos dispositivos com base nos quais o agravante se insurge
contra o julgamento antecipado da lide, sob alegação de ofensa aos princípios do
contraditório e da ampla defesa e ao direito à prova, observa-se que a averiguação
acerca da adequação ou não do julgamento antecipado demanda a incursão no
contexto fático-probatório dos autos, também inviável, conforme a Súmula n. 7 do
STJ.
Confiram-se precedentes:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
Documento eletrônico VDA51798321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:08
Código de Controle do Documento: 568205de-0081-42cf-9829-075bb601ffc5

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. JULGAMENTO
CPC/2015.
ANTECIPADO DA LIDE. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
2. Inexiste ofensa aos arts. 369 e 464 do CPC, porquanto o Tribunal a quo
assentou que não há "cerceamento ao direito de defesa o julgamento antecipado
da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por
desnecessárias". Reexaminar o contexto fático-probatório para se examinar as
alegações da agravante esbarra no óbice apresentado pela Súmula 7 do STJ.
3. É assente nesta Corte que o magistrado possui a faculdade de negar a
produção de provas que entenda desnecessárias e julgar antecipadamente a lide,
quando presentes elementos suficientes para formar a sua convicção sobre o resultado
da causa.
4. Agravo interno improvido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.494.940/SP,
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
20/8/2025,
29/8/2025,
destaquei.)

ADMINISTRATIVO.
FORNECIMENTO
ENERGIA
ELÉTRICA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
INFIRMADOS NO AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. TESES DE QUE HOUVE
CERCEAMENTO DE DEFESA E NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. COMPROVAÇÃO DO AJUSTE ENTRE AS PARTES.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
[...]
2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: cumpre ao
magistrado, destinatário da prova, valorar a necessidade de sua complementação,
deferindo ou indeferindo a produção de novo material probante, seja ele testemunhal,
seja pericial, seja documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o
motivo de sua decisão para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa
do livre convencimento que lhe é conferida pelo
do CPC/73, equivalente ao
art. 130
do
(AgInt no
relator Ministro Sérgio
art. 370
CPC/2015
AREsp n. 2.500.807/PE,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
14/10/2024,
21/10/2024)
3. O Tribunal de origem entendeu pela possibilidade de julgamento
antecipado da lide, porquanto a solução da controvérsia prescinde da produção
da prova requerida pela Autora. A inversão do julgado encontra óbice na Súmula
n. 7 do STJ.
[...]
Documento eletrônico VDA51798321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:08
Código de Controle do Documento: 568205de-0081-42cf-9829-075bb601ffc5

7. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgInt
no
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
REsp n. 1.484.429/SC,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
13/8/2025,
19/8/2025,

V –
o, LV, da CF
Art. 5
Com relação à norma constitucional, é cediço o descabimento do recurso
especial, visto que a tarefa cometida a este Tribunal é a uniformização da legislação
infraconstitucional, conforme se observa dos seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
JULGAMENTO
EXTRA
PETITA.
INOCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
CONGRUÊNCIA NÃO VIOLADO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO
GENÉRICA E AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO NOS DISPOSITIVOS
DE LEI FEDERAL ALEGADOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
ENTIDADE DE
SÚMULA N. 284/STF.
ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
IMUNIDADE EM RELAÇÃO ÀS COBRANÇAS DE IPTU PRETENDIDAS.
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE PREVÊ ISENÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSENTADO EM LEI LOCAL E FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. NÃO
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS NS. 280/STF E
126/STJ. VIOLAÇÃO AO
VI E § 4o DA CONSTITUIÇÃO DA
ART. 150,
REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO
ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
DOS ARTS. 9o, IV, 111, II, E 123 DO CTN. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
OFENSA À SÚMULA. CONCEITO DE TRATADO OU
SÚMULA N. 282/STF.
LEI
FEDERAL.
NÃO
ENQUADRAMENTO.
INCIDÊNCIA
DA
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CPC.
SÚMULA N. 518/STJ.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
[...]
VI - A afronta ao
VI e § 4o, da Constituição da República não pode
art. 150,
ser conhecida. O recurso especial possui fundamentação vinculada, não se
constituindo em instrumento processual destinado a examinar possível ofensa à
norma Constitucional.
[...]
X - Agravo Interno improvido. (AgInt no
relatora
REsp n. 2.215.014/RJ,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
destaquei.)
28/8/2025,

Documento eletrônico VDA51798321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:08
Código de Controle do Documento: 568205de-0081-42cf-9829-075bb601ffc5

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PECULATO. VIOLAÇÃO DO
DO CPP. TESE DE OMISSÃO NO
ART. 619
PROVIMENTO
JURISDICIONAL.
IMPROCEDÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. TENTATIVA DE ACRESCER FUNDAMENTO AO
INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
DE
NORMA
CONSTITUCIONAL.
DESCABIMENTO.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 222 E 222- A, AMBOS DO CPP. TESE DE NULIDADE
NO
INDEFERIMENTO
DE
EXPEDIÇÃO
DE
CARTA
ROGATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
III E VII, DO CPP. INADMISSIBILIDADE.
ART. 386,
SÚMULA 7/STJ.
Agravo regimental improvido. (AgRg no
relator
AREsp n. 2.609.205/MG,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
18/6/2025,
destaquei.)
25/6/2025,

VI – Dissídio jurisprudencial
Por fim, afastadas as teses de ofensa às normas invocadas com fundamento
na Súmula n. 7 do STJ, fica prejudicada a divergência jurisprudencial suscitada.
Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
COMPENSAÇÃO. QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS EM QUE O
VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXOS MORAIS. PEDIDO DE
ALTERAÇÃO. REVISÃO QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS EM
QUE O VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. SÚMULA 7
DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. AÇÃO DE
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL.
[...]
3. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
[...]
5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta
extensão, provido. (
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.877.452/AL,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
18/8/2025,
22/8/2025,

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VARLOR ARBITRADO. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO
PREJUDICADO.
Documento eletrônico VDA51798321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:08
Código de Controle do Documento: 568205de-0081-42cf-9829-075bb601ffc5

[...]
3. A incidência da
prejudica a análise do dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no
relatora
AREsp n. 2.866.409/MS,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
18/8/2025,
22/8/2025,
destaquei.)

VII – Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51798321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:08
Código de Controle do Documento: 568205de-0081-42cf-9829-075bb601ffc5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.476.836 / PR
Número Registro: 2023/0372446-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00083966720208160058 00098585420238160058
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCISCO PEIXOTO
ADVOGADO : ANA CRISTINA GONZÁLEZ SÁNCHEZ - PR049615
AGRAVADO
: NEUSA BELENKI RODRIGUES
AGRAVADO
: JOSE GUELERE RODRIGUES
ADVOGADO : PAULO VANI COSTA - PR013674
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
18/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Documento eletrônico VDA52588067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:54:34
Código de Controle do Documento: fb93c013-548e-49f2-8464-41e89d95468b

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52588067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:54:34
Código de Controle do Documento: fb93c013-548e-49f2-8464-41e89d95468b